Tribunal: TJMT
Processo: 1006729-13.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006729-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ERIKA LIMA VERDE HARAOUI - CPF: 780.802.901-72 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO(s):

ERIKA LIMA VERDE HARAOUI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – FORNECIMENTO DE ANTINEOPLÁSICO ORAL PALBOCICLIBE – POSSIBILIDADE – PREVISÃO DE COBERTURA NA RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021 DA ANS – DETERMINAÇÃO GENÉRICA PARA QUE A SEGURADORA CUSTEIE MEDICAMENTOS E PROCEDIMENTOS QUE SURJAM NO DECORRER DO TRATAMENTO DA AGRAVADA – MEDIDA QUE PODE ENCONTRAR ÓBICE EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS LIVREMENTE PACTUADAS – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De ser mantida a decisão que determinou à Seguradora o custeio do tratamento quimioterápico pretendido pela agravada se a substância faz parte do rol de coberturas mínimas estabelecido pela Resolução Normativa 465/2021 da ANS.

Por outro lado, merece reforma a decisão na parte em que a magistrada determina o custeio/fornecimento pela requerida de “
todos os outros medicamentos e procedimentos clínicos que eventualmente venham a surgir no decorrer do tratamento quimioterápico da autora”,
eis que, eventualmente tais tratamentos poderão encontrar óbice em cláusulas contratuais livremente pactuadas entre os estipulantes da avença.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO(s):

ERIKA LIMA VERDE HARAOUI

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A

em face da decisão proferida n
a
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Indenização por Danos Morais
nº 1010857-50.2021.811.0041,

ajuizada por
ERIKA LIMA VERDE HARAOUI
, que deferiu a tutela pleiteada para determinar que a requerida custeie o medicamento IBRANCE (PALBOCICLIBE), assim como todos os outros medicamentos e procedimentos clínicos que eventualmente venham a surgir no decorrer do tratamento quimioterápico da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) – ID nº 52504217 autos origem.

Sustenta a agravante, em suma, que a decisão merece ser reformada, pois, a permanecer, estará obrigada a disponibilizar por tempo indeterminado e, no exíguo prazo de 48 horas, medicação cujo fornecimento não encontra amparo no Rol nº 428/2017 da ANS e suas Diretrizes de Utilização.

Assevera que a cobertura de tratamentos e/ou procedimentos deve se dar nos limites estabelecidos contratualmente bem como em obediência às normas da ANS, ressaltando que o

Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde constitui referência básica para a cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados contratados a partir de 01/01/1999.

Aduz que, ao negar o pedido de tratamento vindicado pela autora apenas agiu no exercício regular de direito, eis que devidamente amparada pela legislação pertinente, na Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, bem como no instrumento particular de contrato firmado entre as partes.

Ressalta o caráter taxativo do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, a teor de julgados recentes do STJ, pugnando pela aplicação de tal entendimento ao caso dos autos.

Afirma ainda que a decisão agravada, nos moldes em que fora prolatada, se mostra em descompasso com as normas do art. 492 do CPC/15, pois abarca eventualidades de um futuro incerto.

Assim, deve a decisão ser certa e em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente em razão de, na eventualidade de a agravante precisar de novos medicamentos/procedimentos não autorizados, deverá pleiteá-los em ação própria.

Pugna ao fim, pela exclusão da multa aplicada, eis que, a seu ver, em contrariedade ao art. 537 do CPC/15. Subsidiariamente, pleiteia pela redução ante sua evidente excessividade, bem como seja fixada limitação razoável para cumprimento da decisão.

No mais, pugna pela concessão liminar de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID nº 85026486).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID nº 87729467).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(s):

BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO(s):

ERIKA LIMA VERDE HARAOUI

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora
ERIKA LIMA VERDE HARAOUI
é titular da apólice de seguro coletivo empresarial, cartão nº 856.241. 500019.009, Saúde Top - abrangência nacional – ID nº 52044768.

Consta ainda que fora diagnosticada portadora de moléstia grave (câncer) e segundo relata, a

médica responsável pelo tratamento, Dra. Veridiana Pires de Camargo - CRM 113175/SP -, na tentativa de controle da doença, solicitou a realização de um novo ciclo de quimioterapia de resgate com Ifosfamida e Etoposide somado ao uso do medicamento PALBOCICLIBE 125 mg, via oral, por 21 dias, a cada 28 dias, por 3 ciclos (ID nº 52044762/52044763 – autos na origem).

Ocorre que a requerida recusou-se a custear o medicamento IBRANCE (PALBOCICLIBE) ao argumento de ausência de cobertura para procedimentos não previstos no rol da ANS (DUT-64), de modo que a autora/agravada ingressou com a demanda e pleiteou pela antecipação de tutela, sendo deferida conforme relatado (ID nº 73016960).

Descontente, recorre a operadora do plano de saúde UNIMED CUIABÁ, pretendendo a reforma do
decisum
.

De início, vale consignar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Pois bem.

Primeiramente, de se consignar que me filio à corrente do STJ que, em
overruling
, sufragou o entendimento pela taxatividade do rol de coberturas mínimas definido pela ANS, conforme se depreende dos julgados recentes da colenda Quarta Turma do STJ:

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO EXEMPLIFICATIVO. ILEGALIDADE.EXPRESSO RECONHECIMENTO NA EXORDIAL DE QUE O AUTOR JÁ SE SUBMETE/SUBMETEU ÀS "TERAPIAS CONVENCIONAIS". REQUERIMENTO DE IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO DE AMPLA LISTA DE TERAPIAS QUE NEM SEQUER INTEGRAM O ROL (MUSICOTERAPIA, EQUOTERAPIA, FONOTERAPIA COM MÉTODO PECS E TEACHH, MÉTODO ABA, PSICOPEDAGOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL COM MÉTODO INTEGRACÃO SENSORIAL, PSICOMOTRICIDADE COM MÉTODO INTEGRACÃO SENSORIAL E HIDROTERAPIA). AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA RELAÇÃO EDITADA PELA AUTARQUIA, CONFORME RECONHECIMENTO EXPRESSO NA INICIAL E PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COBERTURA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO PERFILHADO PELA CORTE LOCAL ESTABELECENDO QUE DEVE SER SEMPRE CONCEDIDO AQUILO QUE FOR REQUERIDO PELO USUÁRIO, COM BASE NA PRESCRIÇÃO DE SEU PRÓPRIO MÉDICO, INDEPENDENTEMENTE DO ROL DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA ANS E ATÉ MESMO DO EVENTUAL CARÁTER MERAMENTE EXPERIMENTAL. DESARRAZOABILIDADE.

1. Consoante entendimento perfilhado por este Colegiado, por clara opção do legislador se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n.9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n.9.961/2000, a atribuição da ANS de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art.2º da Resolução Normativa n.439/2018 da Autarquia, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020). 2. Nesse precedente, melhor refletindo acerca do tema, à luz da legislação especial de regência e dos substanciosos subsídios técnicos trazidos pelos amicicuriae - inclusive, no que diz respeito à postura manifestada pelos próprios Conselhos Profissionais e pela Secretaria Nacional do Consumidor no sentido de prestigiar o rol da ANS -,
este Órgão julgador, em overruling, sufragou o entendimento de não ser correto afirmar ser abusiva a exclusão do custeio dos meios e dos materiais necessários ao tratamento indicado pelo médico assistente da parte que não estejam na relação editada pela Autarquia ou no conteúdo adicional contratual, diante dos seguintes dispositivos legais da lei de regência da saúde suplementar (Lei n. 9.656/1998): a) art. 10, § 4º, que prescreve a instituição do plano-referência, "respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12", com "amplitude das coberturas" "definida por normas editadas pela ANS"; b) art. 12, que estabelece serem facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º dessa Lei, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência mencionado no art. 10; c) art. 16, VI, o qual determina que dos contratos, dos regulamentos ou das condições gerais dos produtos de que cuidam o inciso I e o § 1º do art. 1º dessa Lei devem constar dispositivos que indiquem os eventos cobertos e excluídos.
3. Como também salientado no precedente invocado, não se pode deixar de considerar que a observância ao rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para viabilizar direito à saúde, em preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável economicamente da população.
Por conseguinte, considerar esse mesmo rol meramente exemplificativo representaria, na verdade, negar a própria existência do "rol mínimo", violar a tripartição de poderes e, reflexamente, impedir o acesso à saúde suplementar à mais extensa faixa da população.
4. O menoscabo de "tais aspectos bem como a própria imposição pelos juízos de coberturas que não têm amparo na legislação vigente geram, muitas vezes, externalidades positivas para os consumidores e negativas para as operadoras de planos privados de assistência à saúde, resultando em distorções nos custos dos planos e, principalmente, nos seus cálculos e estudos atuariais, impondo o oferecimento ao mercado de planos mais caros, que acabam restringindo o acesso de muitos consumidores a este mercado" (SILVA, José Luiz Toro da. Os limites ao poder de regular os planos privados de assistência à saúde. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: QuartierLatin. Ed. n. 1, 2017, p. 168). Com efeito, conforme alinhavado em bem recente julgamento, pelo Plenário do STF, em sede de repercussão geral, do RE 948.634/RS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, é imperioso observar que, "sejam essas avenças anteriores ou posteriores à Lei 9.656/1998, a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente a todas elas. Isso obedece à lógica atuarial desta espécie contratual, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevado será o prêmio pago pela parte aderente". 5. Por um lado, em situações que desbordam das coberturas contratuais,
entender que as operadoras são obrigadas a prestar qualquer coisa de que o beneficiário vindique acaba por levar à ruptura do equilíbrio econômico-financeiro dos referidos contratos, situação que, embora favoreça o indivíduo que pleiteou a intervenção judicial, pode prejudicar o universo de beneficiários do plano
(MELLO, Marco Aurélio. Saúde Suplementar, Segurança jurídica e Equilíbrio econômico-financeiro. In: CARNEIRO, Luiz Augusto Ferreira; SILVA, Marcos Paulo Novais; LEITE, Francine (Orgs.).Planos de Saúde: aspectos jurídicos e econômicos. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 3-15). Por outro lado, o fato de os contratos de saúde suplementar se sujeitarem ao Código de Defesa do Consumidor não significa que a cobertura deve extrapolar os limites do acordo.Cumpre ao Poder Judiciário: a) agir com cautela para evitar decisões desastrosas, com a autorização de acesso a medicamentos, produtos e serviços sem base em evidência científica ou por falta de cobertura contratual, porque isso causa abalo indevido na sustentação econômica das operadoras de saúde, e também devido ao fato de que o aumento da sinistralidade norteia o aumento das mensalidades do ano seguinte, penalizando indevidamente os demais consumidores, além de causar uma desestruturação administrativa; b) coibir o argumento do máximo de acesso a medicamentos, produtos ou procedimentos de saúde em relação aos quais não haja evidência científica ou que estejam fora dos padrões de cobertura contratual, sob o risco de comprometimento financeiro com a quebra das regras de atualidade dos planos de saúde (DRESCH, Renato Luís. As medidas de otimização da judicialização: o Nat-jus e as Câmaras Técnicas. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: QuartierLatin. Ed. n. 1, 2017, p.122-126).6. Agravo interno não provido
."(STJ - AgInt no REsp 1882494/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020)g.n.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. PREVISÃO. AUSÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À LIMITAÇÃO DAS SESSÕES DE TERAPIA E COPARTICIPAÇÃO. RESP N. 1.733.013/PR. RETORNO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA ELABORAÇÃO DE NOTA TÉCNICA. DECISÃO MANTIDA.

1. No REsp n. 1.733.013/PR (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020),
a Quarta Turma mudou o entendimento do órgão julgador ("overrruling") quanto ao tema, concluindo que "O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas
".

2. "Como não houve instrução processual, a tornar, no caso concreto, temerária a imediata solução do litigio para julgamento de total improcedência do pedido exordial, aplicando-se o direito à espécie (art. 1.034 do CPC/2015 e Súmula 456/STF), é de rigor a anulação do acórdão recorrido e da sentença para que, mediante requerimento de nota técnica ao Nat-jus (Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de origem), se possa aferir os fatos constitutivos de direito da parte autora - à luz dos preceitos de Saúde Baseada em Evidências, tomando-se em conta o rol da ANS" (AgInt no AREsp n. 1.430.905/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/3/2020, DJe 2/4/2020). 3. Agravo interno a que se nega provimento
." (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1596746/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020) g.n.

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO EXEMPLIFICATIVO. ILEGALIDADE. 1. Por um lado, cumpre observar que a tese de que o material tem cobertura no rol da ANS não encontra amparo no apurado pelas instâncias ordinárias - que perfilhou o temerário entendimento de que, em todas as hipóteses, havendo expressa indicação do médico assistente da própria parte autora, é sempre abusiva a negativa de cobertura de custeio, ainda que sob o argumento de não estar previsto no rol de procedimentos da ANS -, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. Por outro lado, na própria exordial o recorrente admite que não optou por promover a adaptação de seu contrato à Lei n. 9.656/1998 - o que, evidentemente, imporia majoração da mensalidade, conforme atos infralegais da ANS que normatizam a operação -, malgrado vindique compensação por danos morais em vista da recusa à cobertura de materiais que não têm cobertura contratual. 2. A boa-fé objetiva restringe o exercício abusivo de direitos, impondo que as partes colaborem mutuamente para a consecução dos fins comuns perseguidos com o contrato - que não é um mero instrumento formal de registro das intenções -, e também encontra a sua vinculação e limitação na função econômica e social do contrato, visando a fazer com que os legítimos interesses da outra parte, relativos à relação econômica nos moldes pretendidos pelos contratantes, sejam salvaguardados (TEPEDINO, Gustavo. Obrigações: estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 38-39).
Com efeito, "havendo dúvida razoável na interpretação do contrato, a recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento, sem ofensa aos deveres anexos do pacto - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, de modo que não fica configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por danos morais
" (AgInt no AREsp 1412367/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020). 3. Consoante entendimento perfilhado por este Colegiado, por clara opção do legislador se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n.9.961/2000, a atribuição da ANS de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art.2º da Resolução Normativa n.439/2018 da Autarquia, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020).

4. Agravo interno não provido
. (STJ - AgInt no REsp 1779763/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) g.n.

Assim é que, na hipótese dos autos, embora a agravante justifique a negativa do custeio do tratamento antineoplásico oral pretendido pela autora, na ausência de previsão no rol da ANS, constata-se o equívoco da assertiva, pois, a atual Resolução Normativa da ANS - RN 465/2021, aprovada em 24/02/21, em seu Anexo II, item 64 (TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORAL PARA TRATAMENTO DO CÂNCER), prevê a cobertura da substância PALBOCICLIBE, de modo que o direito milita em favor da agravada, portadora de câncer – subtipo raro de osteossarcoma, sem tratamento padrão na literatura (ID nº 52044762).

Com efeito, se a substância PALBOCICLIBE encontra-se elencada no rol de coberturas mínimas estabelecido pela Agência Reguladora, deverá ter sua cobertura garantida pelas seguradoras de saúde suplementar.

Assim, sem mais delongas, neste ponto, razão não assiste à agravante.

No que se refere à alegação de que a decisão agravada se mostra em descompasso com as normas do art. 492 do CPC/15, pois abarca eventualidades de um futuro incerto, razão pela qual que merece acolhida o pleito recursal da agravante neste ponto.

Isso porque, de fato, a decisão como prolatada determina o custeio, desde logo, não apenas do medicamento IBRANCE (PALBOCICLIBE), “
como todos os outros medicamentos e procedimentos clínicos que eventualmente venham a surgir no decorrer do tratamento quimioterápico da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)
”, ou seja, possui amplitude pouco recomendável, pois totalmente incerto e futuro, neste momento atual em que a marcha processual apenas se inicia, notadamente se se considerar que eventuais outros procedimentos/tratamentos indicados à autora poderão encontrar óbice em cláusulas contratuais e nos regramentos pertinentes à matéria.

Com efeito, não obstante
os contratos de saúde suplementar se sujeitarem à aplicação do CDC, de modo a se dar interpretação mais favorável ao consumidor, não quer dizer isso, necessariamente, que a cobertura de tratamentos e/ou procedimentos pleiteados pelos usuários/consumidores deva extrapolar os limites do que fora acordado entre as partes da avença, sob pena de evidente desequilíbrio contratual.

Dito isso, à hipótese, de ser reformada a decisão agravada para que a obrigação da agravante neste momento se prenda ao fornecimento da substância PALBOCICLIBE, nos termos exatos da indicação médica da Dra. Veridiana Pires de Camargo, conforme se verifica do receituário de ID nº 52044763 dos autos na origem:

Quanto ao pleito para exclusão/redução das astreintes, resta prejudicada sua análise diante da notícia trazida pela agravante do cumprimento da decisão judicial – ID nº 54030953.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão agravada para afastar a obrigação de a agravante ao fornecimento de todos os outros medicamentos e procedimentos clínicos que eventualmente venham a surgir no decorrer do tratamento quimioterápico da autora, mantida a obrigação do custeio do medicamento do tratamento antineoplásico oral com a substância PALBOCICLIBE, nos termos da prescrição médica.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021